Tribunal: TJMT
Processo: 1018716-77.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018716-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), AMAURY SEBASTIAO DE QUEIROZ - CPF: 181.869.981-87 (RECORRIDO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET E TEFONIA. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu, alegando a consumidora a cobrança mensal acima do contratado, cabia à empresa de comprovar os motivos pelos quais houve aumento nas faturas, mister do qual não se desincumbiu.

2.
Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na cobrança indevida que gerou consequências ao autor e sua família, especialmente pela suspensão dos serviços em razão do inadimplemento de fatura indevida. Ademais, o autor comprova as inúmeras tentativas de resolução do problema na seara administrativa.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão
.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que a parte autora comprovou a falha na prestação dos serviços da reclamada referentes às cobranças acima do plano contratado, bem como suspensão indevida do fornecimento dos serviços, condenando a requerida a restabelecer o serviço contratado e indenizar o autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A requerida sustenta a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando a ausência de falha na prestação dos serviços. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais na qual a parte autora argumenta que é cliente dos serviços de telefonia fixa e internet e que de forma injustificada, suas faturas de cobrança passaram a ter valores superiores ao inicialmente contratado.

Corroborando com o alegado juntou nos autos número de protocolos das reclamações realizadas junto a empresa (n° 202003229155960; 202004160854152; 2020042255909533; 20200589542572; 20200589812047; 202005112263935) que, por alguns meses retificou as cobranças, contudo, não corrigiu a cobrança do mês de 04/2020, tendo a autora permanecido inadimplente e teve seus serviços suspensos, o que prejudicou o acesso às aulas por seu filho e sua esposa e o seu trabalho em
home office
.

A reclamada sustenta a ausência de provas das falhas do serviço, asseverando que
“restou verificado que o aumento na fatura 15/03/2020 se deve ao aumento do ICMS que ocorreu no contrato. O aviso do reajuste foi feito na fatura com vencimento em 15/02/2020, no comunicado da fatura consta que partir de janeiro/2020 começou a vigorar no Estado do Mato Grosso o aumento do ICMS (Decreto n. 273/2019) sobre o serviço de TV por assinatura”

(sic).

Todavia, das respostas da empresa aos protocolos de reclamação do autor, não há qualquer menção do aumento das faturas em razão do ICMS. Ao contrário, a reclamada confirma o valor do plano (R$ 123,98) referente ao combo de internet e telefone. Sequer é utilizado pelo autor o serviço de TV por assinatura.

No que tange ao
reconhecimento da falha na prestação de serviço
e consequente dever de indenizar da empresa recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço ao fundamentar que
:
“
As reclamações apresentadas pelo Autor foram no sentido de desrespeito ao contrato firmado entre as partes, em especial quanto ao valor pactuado, qual seja R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), que, segundo o Autor, não correspondia ao que vinha sendo cobrado.

E, por certo, as faturas apresentadas aos autos demonstram que o contrato não estava sendo cumprido, na parte de precificação, e que, apesar do Autor questionar a Ré quanto ao fato, a mesma não lhe respondeu, e, ainda, procedeu à suspensão do serviço de internet, com ameaça de negativação. Tais condutas violam o direito à informação clara e adequada sobre o serviço, preconizado no artigo 6º, III do CDC.

Saliento que, apesar da Ré sustentar a tese de que eventual aumento estaria diretamente relacionado com o aumento do ICMS, não apresentou qualquer prova robusta nesse sentido.

Por essa razão, OPINO por tornar definitiva a tutela antecipada concedida pela Douta Magistrada, á Mov. 32180568, para determinar que a Ré mantenha a prestação do serviço de internet, na residência do Autor, relativa ao contrato nº 719/00231070
, nos exatos moldes contratados”
(sic).

Quanto aos danos morais, concluiu:
“No caso, vê-se que o Autor demonstrou que, sem justificativa plausível, a Ré alterou as condições contratuais, e, ainda, procedeu à suspensão dos serviços de internet, mesmo após reclamações administrativas não solucionadas. A Ré, por sua vez, bastou-se em classificar os fatos como mero dissabor cotidiano. Dessa feita, entendo que a Ré não demonstrou ter prestado o serviço com a qualidade esperada, e suspendeu, sem justificativa, a internet do Autor, o que caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 186 do C.C. Em assim agindo, viola a dinâmica do direito do consumidor, nos termos da Política Nacional da Relação de Consumo, em especial os artigos 20 e 22 do CDC, que exigem o fornecimento de serviço de qualidade e contínuo, o que não se viu no caso em tela. Ora, a má prestação de serviço restou evidenciada, ainda que de modo singelo, pelo Autor da ação, e não foi elidida por prova em contrário. No que tange aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, pois os fatos narrados extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano, e privam a Autora de um serviço essencial de internet, sem qualquer justificativa plausível para isso
”
(sic).

Nestas circunstâncias, quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal, tenho que o valor arbitrado na sentença
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕIES CONTRATUAIS. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRIDUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. ARTIGO 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor e muito menos em deserção. 2. In casu, alegando o consumidor Recorrente/Recorrido a existência de oscilação e interrupção do serviço de internet de forma injustificada, cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva disponibilização/utilização do serviço no período objurgado, mister do qual não se desincumbiu. 3. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrente/Recorrida, consistente na oscilação/interrupção do fornecimento do serviço de internet ao consumidor, a despeito das inúmeras tentativas administrativas de resolução do problema na seara administrativa. 4. É de sabença a importância atual que os serviços de internet têm na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor não pode ficar à mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço, que não os disponibiliza com qualidade mínima para torná-la usual e, ainda, cobra integralmente pelos mesmos. 5. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII. 6. Demais disso, embora a empresa de telefonia mencione que os cabeamentos utilizados para o fornecimento do serviço de internet são constantemente furtados na região onde reside o consumidor, necessário esclarecer que se trata de fortuito interno, inerente ao serviço prestado. 7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que ao consumidor seja submetida a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”. 9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ). 12. Sentença parcialmente reformada. 13. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.
(N.U 1027688-33.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (grifo nosso)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022